Tribunal: TJDFT
Processo: 0716375-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716375-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: NUTRIBASE NUTRIMENTOS LTDA DESPACHO Ratifico a decisão de id.71248076 por seus próprios fundamentos. À Secretaria, para que retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2025 16:37:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora